Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal).
2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil).
3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.